Tribunal: TJSP
Processo: 1501757-86.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Roubo tentado - Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas - Negativa do réu apartada dos demais dados constantes dos autos - Condenação mantida – Pena que demanda discreto reparo - Réu portador de maus antecedentes e reincidente - Fixação de regime fechado ao início de cumprimento - Impossibilidade de substituição por outro menos gravoso - Recurso parcialmente provido

Ementa:
Roubo tentado - Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas - Negativa do réu apartada dos demais dados constantes dos autos - Condenação mantida – Pena que demanda discreto reparo - Réu portador de maus antecedentes e reincidente - Fixação de regime fechado ao início de cumprimento - Impossibilidade de substituição por outro menos gravoso - Recurso parcialmente provido para mitigação do castigo

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501757-86.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
HERBERT WILLIAM DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Assim,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para reduzir a
apenação, fixando-a em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, além de 07 (sete) dias-multa, no piso legal; mantém-se, no mais, a r.
sentença. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501757-86.2019.8.26.0616 -Voto no 15942
2
Voto no 15942
Apelação n.o 1501757-86.2019.8.26.0616
Roubo tentado - Elementos de prova que
demonstram autoria e materialidade delitivas
- Negativa do réu apartada dos demais dados
constantes dos autos - Condenação mantida
Pena que demanda discreto reparo - Réu
portador de maus antecedentes e reincidente -
Fixação de regime fechado ao início de
cumprimento
-
Impossibilidade
de
substituição por outro menos gravoso -
Recurso parcialmente provido para mitigação
do castigo
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 229/231) que
julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou Hebert William da Silva
como incurso no artigo 157, caput, c.c. o art. 14, II, do Código Penal, à pena de 02
(dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 07 (sete) dias-multa, no piso legal
O réu
almeja a absolvição
por
insuficiência de provas e,
subsidiariamente, a mitigação das penas e do regime carcerário, aplicando-se a
detração (fls. 262/272).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 277/285), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do reclamo (fls. 294/297).
É o relatório.
É dos autos que o acusado, nas circunstâncias de tempo e local descritas
na incoativa, subtrair para si, mediante violência e grave ameaça exercidas contra
Sálvio Rodrigues de Oliveira Junior, 01 (uma) blusa de moletom da marca Surfers,
avaliada em R$40,00 (quarenta reais), e 02 (dois) frascos de sabonete líquido marca
Dove, avaliados em R$16,00 (dezesseis reais) cada qual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501757-86.2019.8.26.0616 -Voto no 15942
3
Interpelado em juízo, o réu refutou a falta que lhe foi irrogada. Não
praticou o roubo e é perseguido pelos policiais em razão de seus maus antecedentes,
bem como porque em abordagem anterior quebrou o dedo de um militar, prendendo-
o na porta da viatura. Reside na rua de cima de onde se deram os fatos, em um prédio
onde trabalha como zelador. Estava de passagem pela praça, rumo à sua residência,
quando abordado (cf. gravação inserta em autos digitais).
O acervo probatório, contudo, converge para a certeza da imputação.
Conquanto não tenha sido ouvida em juízo, em solo policial a vítima
Sálvio reconheceu o réu, sem rebuços. Caminhava pela praça Primeiro de Setembro,
quando, de forma repentina, o réu, portando parte de uma tesoura, anunciou o roubo,
tentando subtrair os bens que trazia consigo, consistentes em 01 (uma) blusa de
moletom, e 02 (dois) frascos de sabonete líquido. Durante a execução, o acionado
segurou com força sua camiseta, ferindo seu pescoço. Ato contínuo, desferiu um
soco, momento em que conseguiu se evadir e acionar a polícia militar. Arrostado ao
réu, o reconheceu como a pessoa que tentou roubar seus pertences, bem como
identificou o objeto apreendido - parte de uma tesoura-, como sendo o instrumento
por ele utilizado na conduta ilícita (fls. 05).
Note-se que não há razão para desconsiderar as palavras de sujeito
passivo, porquanto, nos delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos na
clandestinidade, é de se conferir especial relevância ao exposto por quem o tenha
presenciado, sobretudo quando corroborado pelos demais elementos de convicção.
O policial militar Pedro, por sua vez, resumiu sua atuação. Irradiada a
notícia da tentativa de roubo e de posse das características físicas e dos trajes do
suspeito, reportadas pelo ofendido, localizaram o acionado, que portava parte de uma
tesoura que ele teria utilizado para ameaçar a vítima. Conduzido ao distrito policial, o
acusado foi reconhecido pelo ofendido (cf. gravação inserta em autos digitais).
A mesma essência foi reportada pelo colega de farda Toni. Aduziu, em
suma, que após notícia do roubo, o réu foi detido em uma praça pública e
reconhecido pela vítima (cf. gravação inserta em autos digitais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501757-86.2019.8.26.0616 -Voto no 15942
4
Repise-se, o depoimento prestado por policial, agente público forçado a
obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade
e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo
prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os
policiais tenham agido com motivação espúria ou que tivessem
qualquer interesse em prejudicar os acusados. Nada há que
enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados depoimentos.
Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma
eficácia probante das declarações de quaisquer outras testemunhas.
Neste sentido o entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se
encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício
de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal' (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min.
LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011)” - Apelação Criminal no
0015511-39.2012.8.26.0577, Rel. Des. De Paula Santos, j. em
05.03.2015, v. u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso
elemento de convicção, e nada há nos autos que os desautorize.
Ademais, nada de genuíno conduz dúvidas aos informes do vitimado e
dos policiais. Não havia, até onde se provou, qualquer dissenso entre os protagonistas
da ação delituosa, a tornar descabida eventual imputação deliberada por parte
daqueles.
No aspecto, a negativa prestada pelo apelante não é digna de
credibilidade, tampouco se assenta, a despeito do ônus que lhe impinge o artigo 156
do Código de Processo Penal, em provas colhidas nos autos.
De outro turno, na etapa administrativa a vítima reconheceu o réu com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501757-86.2019.8.26.0616 -Voto no 15942
5
absoluta certeza, identificando, outrossim, o instrumento por ele utilizado durante a
tentativa de expropriação.
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade da prática noticiada, a tornar correta, pois, a
responsabilização criminal do acusado, nos moldes do reconhecido na r. sentença
recorrida.
Mais a mais, os ditames do art. 155 do CPP foram observados, e a ausência
de perquirição judicial do ofendido foi afagada pelos prontos e convincentes
pronunciamentos dos captores.
Ademais, apego fetichista a exigir abundância probatória para além do
necessário ao convencimento do Magistrado culminaria com deixar não solucionados
um sem número de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe
de testemunhas.
Dito isso, ingressa-se na dosimetria.
Na primeira etapa, a exasperação da basal escora-se nos péssimos
antecedentes do réu (vide certidões de fls. 103, 104, 116 e 117, demonstrativas de
várias condenações definitivas). Não aberra, portanto, seja arbitrada em 04 (quatro)
anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.
Na sequência, em vista da reincidência (cf. certidão a fls. 114), de
natureza não específica, mais justo e sensato o incremento da pena em 1/6 (um sexto)
e não em 1/5 (um quinto), como operado na origem a culminar em 05 (cinco)
anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.
Na derradeira etapa, por força do conatus, mantém-se a redução da pena
em de 1/2 (metade), fração condizente com o iter criminis percorrido pelo agente, e
que não foi alvo de insurgência específica.
Assim, resta a pena fixada em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, além de 07 (sete) dias-multa, no piso legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501757-86.2019.8.26.0616 -Voto no 15942
6
Por fim, oportuno apontar inviável a fixação de regime inicial de
cumprimento de pena diverso do proposto na origem, por flagrante insuficiência
retributiva ao malfeito e em vista dos maus antecedentes e da recidiva do réu, que
sem dúvida alguma fez do crime seu meio de vida.
Nesse sentido:
“O regime prisional mais rigoroso é o único compatível com a gravidade
do crime perpetrado, pois o certo e irrefutável é que cometeram um delito
grave, demonstrando intrepidez, ousadia e violência e a resposta penal só
poderá ser considerada justa e proporcional quando determine o regime
prisional fechado, como foi fixado, com propriedade, em primeira
instância” (Relator Des. Cardoso Perpétuo; Comarca: Araçatuba; Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
03/09/2015; Data de registro: 04/09/2015).
E ainda:
“A ousadia e a periculosidade ínsita de agente de crime de roubo, que
desassossega a população, desaconselham o regime aberto pretendido no
recurso, vez que tal modalidade de cumprimento de pena constituir-se-ia
típica impunidade, a incentivar o apelante a novas investidas criminosas”
(Relator Des. França Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 27/08/2015; Data de
registro: 01/09/2015).
“O réu reincidente, apenado com reclusão, pouco importa o grau da pena
privativa de liberdade, deverá iniciar o cumprimento pelo regime
fechado. Infringência ao disposto no art. 33, § 2o, 'a', 'b' e 'c', do CP.
Recurso provido” (STJ, Resp 84669/SP, 5a Turma, Rel. Min.
Felix Fischer, DJU 14.4.97).
A sanha criminosa evidencia, além de tudo, a procura pelo ganho fácil, o
arrojo dos que a levam à efeito e o total desapego para com a integridade dos pares,
tudo a tornar descabida qualquer imposição mais tênue do que a segregação
completa.
Por fim, a despeito do que trouxe a Lei no 12.736/12, possibilitando ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501757-86.2019.8.26.0616 -Voto no 15942
7
juízo de conhecimento a aplicação do instituto da detração, inexiste, salvante o
entendimento contrário, automatismo a respeito, a ponto de permitir simples
desconto de tempo de prisão processual para a fixação do regime de cumprimento do
castigo, já que ausentes elementos a perquirir os requisitos subjetivos no artigo 387,
§ 2o, do Código de Processo Penal bom comportamento carcerário e ausência de
faltas disciplinares.
Nesse compasso, por não se tratar de critério integrante da dosimetria
penal, mas questão a ser observada quando da análise do direito à progressão de
regime, com prognósticos meritórios, de se reservar ao juízo da execução a aplicação
do instituto em destaque.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para
reduzir a apenação, fixando-a em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão, além de 07 (sete) dias-multa, no piso legal; mantém-se, no mais,
a r. sentença.
MARCELO GORDO
Relator